Tribunal: TJSP
Processo: 0007035-35.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007035-35.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante FABIO
LUIS DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente sem voto), XAVIER DE SOUZA E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007035-35.2020.8.26.0026 -Voto no 37397
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO no: 0007035-35.2020.8.26.0026 VOTO no 37397
COMARCA: BAURU
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
Processo Digital no: 0007035-35.2020.8.26.0026
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: FABIO LUIS DE SOUZA

VISTOS.

Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra r. decisão
proferida pelo douto Magistrado da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Presidente Prudente, que homologou
cálculo considerando como data-base para progressão ao regime
aberto a data em que o sentenciado preencheu o requisito
objetivo para a progressão do regime semiaberto.
Sustenta o il Promotor que o termo inicial para
a progressão ao regime aberto deve ser considerado a partir da
data-base para progressão ao regime aberto a data da concessão
do regime semiaberto, a qual é posterior à data na qual o
sentenciado efetivamente preencheu o lapso temporal para a
progressão ao regime intermediário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007035-35.2020.8.26.0026 -Voto no 37397
3
Contrariado o recurso e mantida a r. decisão
atacada a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo provimento do agravo.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Sobre o tema aqui tratado, esta Corte, em 07
de novembro de 2019, ao julgar o Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 2103746-20.2018.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo decidiu que:
“A decisão que defere a progressão de regime
tem natureza meramente declaratória. O lapso temporal para
aquisição de benefícios deve ser a data em que foi efetivamente
alcançado o requisito objetivo para a concessão da benesse.
Deferido o direito de progressão, o lapso inicial para contagem
deve retroagir ao tempo que o reeducando alcançou o direito à
progressão. Orientação do Supremo Tribunal Federal e Superior
Tribunal de Justiça.”
Destarte, diante do reconhecimento da natureza
declaratória da decisão que atesta o preenchimento dos requisitos
previstos no artigo 112 da Lei no 7.210/84, de rigor a adoção da
data em que o sentenciado cumpriu os requisitos para a obtenção
da progressão ao regime intermediário, não assistindo razão ao il.
Promotor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007035-35.2020.8.26.0026 -Voto no 37397
4
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora